Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONFISSÃO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCONHECIMENTO QUANTO À MENORIDADE. ERRO DE TIPO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. REGIME FECHADO, PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Diante de prova firme a indicar que o réu atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro comparsa e o emprego de arma branca para alcançar resultado comum, mantém-se a condenação pelo delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
3. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou no consumo de entorpecentes, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4. O entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se o delito de corrupção de menor de crime de natureza formal, prescinde de prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, e eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovado pela Defesa.
5. Este egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a menoridade deve ser atestada por documento idôneo, o que não se restringe à certidão de nascimento ou ao documento de identidade, podendo servir a este fim outros documentos dotados de fé pública.
6. Adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, diante da reincidência e da pena aplicada.
7. Recurso desprovido.